Tribunal: TCU
Processo: 020.332/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria inicial pela Fundação Universidade de Brasília. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Norivaldo José da Cruz, recusando-lhe o registro; 9.2. dispensar a reposição dos valores indevidamente recebidos, presumidamente de boafé, pelo interessado, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.3.1. corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, caso ainda não tenha feito, o valor da rubrica alusiva à URP de fevereiro de 1989, restabelecendo o valor verificado na data em que a decisão liminar, no âmbito do MS 28819, que assegurou a sua irredutibilidade, foi proferida (16/9/2010), sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.2. acompanhe a tramitação do MS 28.819, em curso no Supremo Tribunal Federal, e, uma vez desconstituída a liminar que assegura a manutenção da URP de fevereiro de 1989 na remuneração do interessado, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 9.3.3. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de aposentadoria do interessado indicado no item 9.1., livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do sistema ePessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018 e no art. 7o, § 8o, da Resolução TCU 353/2023; 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.